Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE PROCURAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, sendo três deles como coautores e dois como partícipes, em razão de fraude praticada em agência bancária mediante utilização de procuração ideologicamente falsa. Consta que os agentes obtiveram vantagem ilícita superior a R$ 500.000,00 ao induzir instituição financeira em erro, realizando saques e transferências da conta da vítima. A sentença fixou pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. As defesas alegam prescrição da pretensão punitiva, insuficiência de provas quanto à autoria e ausência de dolo, bem como requerem absolvição ou redução da pena em razão da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato, seja na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e participação dos apelantes no crime de estelionato; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato não se configura, pois, tratando-se do crime de estelionato, cuja pena máxima é de 5 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos, não tendo transcorrido lapso suficiente entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.
4. Também não se verifica prescrição retroativa pela pena concretamente aplicada, pois, fixada a pena em 1 ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos e não transcorreu período superior entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos bancários, procuração fraudulenta, relatórios de investigação, laudos periciais e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.
6. A autoria resta demonstrada pelas provas colhidas, que evidenciam atuação conjunta dos réus: um deles compareceu à agência bancária e realizou as transações mediante procuração falsa; outro participou da lavratura do instrumento fraudulento; funcionária da instituição financeira facilitou a operação ao descumprir protocolos de segurança, inserir documento no sistema e alterar dados cadastrais da vítima; e os demais disponibilizaram contas bancárias para recebimento dos valores e efetuaram saques do produto da fraude.
7. A disponibilização de contas bancárias para recebimento e movimentação de valores provenientes de fraude constitui forma de participação no crime de estelionato, por viabilizar a circulação do produto ilícito e evidenciar adesão à empreitada criminosa, ao menos na modalidade de dolo eventual.
8. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores não afasta o dolo quando demonstrado o recebimento de quantias expressivas, seguido de saques ou movimentações, sem justificativa plausível.
9. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada nesse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato não se configura quando não transcorrido o prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.
2. A disponibilização de conta bancária para recebimento e movimentação de valores provenientes de fraude caracteriza participação no crime de estelionato quando demonstrada adesão consciente ou assunção do risco de contribuir para a prática criminosa.
3. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada nesse patamar.